Tribunal: TJDFT
Processo: 0713777-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713777-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RICARDO ARAUJO BORGES RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 989 do Código de Processo Civil (CPC), requisitem-se informações à egrégia Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Cite-se o Departamento de Trânsito do DF (DETRAN/DF) para apresentar contestação no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador